Tribunal: TCU
Processo: 022.241/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco Central do Brasil relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 9736/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Roberto de Oliveira Campos Neto (XXX.602.017-XX), Maurício Costa de Moura (XXX.491.281-XX), Bruno Serra Fernandes (XXX.783.207-XX), Renato Dias de Brito Gomes (XXX.244.227-XX), Fernanda Magalhães Rumenos Guardado (XXX.108.167-XX), Carolina de Assis Barros (XXX.613.586-XX), Paulo Sérgio Neves de Souza (XXX.221.898-XX), Otávio Ribeiro Damaso (XXX.686.231-XX), João Manoel Pinho de Mello (XXX.595.338-XX) e Diogo Abry Guillen (XXX.188.957-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a ocorrência de equívoco nos lançamentos contábeis para a apuração e destinação de resultados do Banco Central do Brasil, no exercício de 2022, já corrigidos pela autarquia; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco Central do Brasil; d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.241/2023-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Apensos: Processo 010.286/2022-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Bruno Serra Fernandes (XXX.783.207-XX); Carolina de Assis Barros (XXX.613.586-XX); Diogo Abry Guillen (XXX.188.957-XX); Fernanda Magalhães Rumenos Guardado (XXX.108.167-XX); Joao Manoel Pinho de Mello (XXX.595.338-XX); Mauricio Costa de Moura (XXX.491.281-XX); Otavio Ribeiro Damaso (XXX.686.231-XX); Paulo Sergio Neves de Souza (XXX.221.898-XX); Renato Dias de Brito Gomes (XXX.244.227-XX); Roberto de Oliveira Campos Neto (XXX.602.017-XX). 1.3. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.